Tribunal: TJDFT
Processo: 0742360-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0742360-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA DE SOUSA ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O: Nada a prover quanto à petição atravessada em desacordo com os limites da via estreita do agravo de instrumento, petição juntada pela ora agravante que tem o ônus processual de fazê-lo oportunamente, junto com sua petição inicial do agravo. Ademais, em análise dos autos na origem, nada foi apresentado junto ao juízo natural, situação que configura supressão de instância indevida. Ressalto ainda que o processo já está pautado, o documento é evidentemente parcial, laudo de Médica Dermatologista, pretendendo alterar o caso de modo a atendê-la no certame, não havendo que se admitir a supressão de instância e fazer merecer prestígio especial com a análise de documento que não foi apresentado, oportunamente, ao juízo natural, uma vez que o feito ainda se encontra em fase de apresentação de réplica (ID 178665929, de 20/11/23) e iniciada a fase probatória (oportunizada a apresentação das provas, consoante certidão de ID 179065854, de 22/11/23). Compete ao Relator, juiz imparcial legitimamente investido pelo Estado, nos termos do disposto no art. 932, I e II[1], do CPC e ainda art. 93, IX[2], da CF/88 c/c art. 11[3], CPC, dirigir e ordenar o processo no Tribunal, nos limites da via escolhida, apreciar o tema e decidir conforme o apurado no caso, em especial diante de situação que recomenda a observância da sistemática de repercussão geral e precedentes do STJ e TJDFT., visando a uniformização da jurisprudência, em prestígio aos artigos 926 e 927[4], do CPC. Promova a juntada no juízo de origem porquanto configura apresentação extemporânea de documento à luz da via estreita escolhida e supressão de instância considerada esta instância Revisora. Prossiga o feito para julgamento na data já pautada. Int. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; [2] IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) [3] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. [4] Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. § 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante. § 2o Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.